Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-91.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-91.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO PERES

Advogado(s)
:
ANDRE MANSUR BRANDAO

APELADO: JOAO PAULO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO MACHADO BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Embargos de Declaração com propósito de rediscussão de matéria já satisfatoriamente decidida, configurará caráter protelatório e ensejará a incidência da norma do art. 1.026, § 2º, do Código de Ritos Pátrio com aplicação de multa.

Embargos de Declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

n. 8001564-91.2018.8.05.0110
, em que figuram como
Embargante –
CARLOS EDUARDO PERES
e como
Embargado –
JOAO PAULO RAMOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relatora.

Salvador,.

2/S